Tribunal: TJDFT
Processo: 0714111-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Revisão criminal. Falsidade ideológica. Sentença contrária à evidência dos autos. Prova nova. Dolo específico. Absolvição. Revisão criminal procedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e 11 dias-multa, pelo crime de falsidade ideológica circunstanciada, com trânsito em julgado em 23.2.11.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova nova da inocência da requerente; (ii) se a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos; (iii) se houve prova do dolo específico exigido para condenação.
III. Razões de decidir
3. Sentença condenatória, que, de forma manifesta, contraria a evidência dos autos, autoriza revisão criminal para que, rescindida, seja sanado o erro e feita Justiça.
4. Os depoimentos prestados em ação de justificação criminal por testemunhas que atuavam com a requerente na Secretaria (SEDUH), à época dos fatos, são prova nova apta a instruir revisão criminal.
5. O crime de falsidade ideológica exige dolo específico -- intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
6. A mera divergência em informações prestadas, sanada pouco tempo depois, sem prova de benefício, interesse ou intenção da requerente em omitir ou alterar a verdade dos fatos não é suficiente para se concluir quanto ao dolo do crime de falsidade ideológica, sendo, portanto, conduta atípica.
7. Sem prova do elemento subjetivo do tipo penal, a condenação é contrária à evidência dos autos, impondo-se a procedência da revisão criminal para absolver a requerente.
IV. Dispositivo
8. Revisão criminal julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e III; CP, art. 299; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 123.247, rel. Min. Marco Aurélio, j. 2/8/2016; HC 92.345, rel. Min. Ayres Britto, j. 25/3/2008; STJ, HC 106.244/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 20/10/2015; HC 342.703/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3/3/2016; RHC 46.569/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 28/4/2015.